Tribunal: TJBA
Processo: 8033989-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8033989-69.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CAMPO FORMOSO PROCESSO DE 1.º GRAU: 0001538-92.2011.8.05.0041 IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS REBOUCAS DE SOUZA PACIENTE: SATURNINO WILSON ANDRE DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CAMPO FORMOSO, VARA CRIMINAL RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CP). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. APLICABILIDADE DO TEMA 1068 DO STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Marcus Vinícius Rebouças de Souza, em favor de Saturnino Wilson André dos Santos, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso, que determinou a execução provisória da pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, imposta ao paciente por condenação pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP), referente a fato ocorrido em 03/10/2003, negando-lhe o direito de apelar em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da execução provisória da pena imposta ao paciente, com base na condenação pelo Tribunal do Júri, mesmo quando a pena fixada é inferior ao limite anteriormente previsto no art. 492, I, e, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que determinou a execução provisória da pena fundamenta-se no art. 492, I, e, do CPP, com base na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, respaldada no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 de repercussão geral (RE 1.235.340). 4. O STF fixou tese no sentido de que a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é constitucional, independentemente do total da pena aplicada. 5. A execução provisória da pena decorrente de condenação pelo Júri não configura medida cautelar, prescindindo da demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a execução da pena legitimada por precedente vinculante do STF. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8033989-69.2025.8.05.0000, da comarca de Campo Formoso, em que figura como paciente Saturnino Wilson André dos Santos e impetrante o advogado Marcus Vinícius Rebouças de Souza. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8033989-69.2025.8.05.0000)